Tribunal: TJDFT
Processo: 0740539-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONTRA MANIFESTAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DEBATIDA JÁ APRECIADA. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses.
3. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão desprovida de cunho decisório.
4. À luz do artigo 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão.
5. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.